Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL). INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não a reapreciar a causa.

2. No caso concreto, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do acórdão, dentro do devido balizamento do juízo de pronúncia, foram acompanhadas da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.